Tribunal: TJMT
Processo: 1022306-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1022306-65.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ
Embargantes: CUIABÁ LUZ S.A. e MARCELO SOUZA DE CAMARGO RODRIGUES
Embargada : BF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME
Número do Protocolo : 1022306-65.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CUIABÁ LUZ S.A. e MARCELO SOUZA DE CAMARGO RODRIGUES contra decisão monocrática que, afirmando, com base em precedente do eg. STJ, “o não cabimento da interposição de Agravo de Instrumento contra decisões que a encerrem ou versem sobre a própria instrução probatória, nem mesmo sob o manto da taxatividade mitigada”, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1022306-65.2020.8.11.0000, interposto pelos embargantes, mantendo intocada, pois, a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. no 1043842-77.2018.8.11.0041), opostos pelos embargantes/agravantes contra a pretensão executiva contra si deduzida por BF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME, “considerando a ausência dos embargantes e seu advogado, os quais foram devidamente intimados do ato, e que lhes competia a intimação das testemunhas por eles arroladas, informando data e hora desta audiência”, dispensou a oitiva destas últimas, “conforme dispõe o art. 455, §3o do CPC” e deu “por encerrada a instrução”, conferindo às partes prazo comum de dez dias para apresentação das razões finais (cf. Ids. no 40758088 dos autos de origem e 64389453 dos presentes autos).
Os embargantes afirmam que o ato decisório embargado “omitiu-se quanto a adoção da teoria da taxatividade mitigada pelo STJ, por conta do julgamento do Tema Repetitivo 988 (...) por não entender que o encerramento prematuro da fase instrutória, pela irregular intimação quanto a manutenção da audiência de instrução e julgamento que nitidamente prejudicará Cuiabá Luz e Marcelo em recurso posterior, se amoldaria à espécie”.
Alegam que “a urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, restou objetivamente demonstrado, uma vez que a intimação das partes acerca a manutenção da audiência de instrução e julgamento (...) ocorreu com prazo deveras exíguo” e enfatizando que o encerramento da fase probatória “causará notório prejuízo a Cuiabá e Marcelo, configurando nítido cerceamento de defesa, (...) uma vez que a ausência de suas testemunhas culminou no prosseguimento da instrução e encerramento prematuro da fase de instrutória” (cf. Id. no 65473456 - pág. 3/4).
Aduzem, por fim, que, “ante a ausência de intimação regular das testemunhas tempestivamente arroladas, sequer se poderia realizar a audiência de instrução”, o que, de um lado, demonstra a imperatividade de anulação do ato, “seja por ausência de regular intimação prévia, ou de desconsideração quanto às testemunhas tempestivamente arroladas”, e, lado outro, mostra que “não há o que se falar em ausência de demonstração da urgência e prejudicialidade na fase futura, de apelação” (cf. Id. no 65473456 - pág. 4).
Pedem, pois, acolhimento dos declaratórios para que “seja sanado o vício constantes da r. decisão (...), atribuindo-se efeitos modificativos aos presentes embargos de declaração (...), para o fim de ver conhecido o presente recurso de agravo de instrumento em sua modalidade de instrumento (...), ante o preenchimento dos seus requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade” (sic – cf. Id. no 65473456 - pág. 5).
Nas contrarrazões, a embargada/agravada/exequente refuta os argumentos recursais e, afirmando o propósito protelatório da interposição, pede condenação das embargantes às multas dos arts. 80, VII, e 1.026, §2o, do CPC (cf. Id. no 66842470).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A decisão embargada não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento sob os seguintes fundamentos:
“Portanto, como o presente agravo de instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que dispensou oitiva de testemunhas, encerrou a instrução probatória e conferiu prazo para apresentação das razões finais por escrito, somente seria admissível o recurso com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.
Referido artigo de lei é mencionado pelos agravantes uma única vez ao longo das razões recursais, em nota de rodapé, exclusivamente para, aludindo àquele julgamento de consolidação da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 – REsp no 1.704.520/MT), dizer que o caso “objetivamente traz situação de urgência a justificar o manejo do presente recurso, tendo em vista que a aludida decisão agravada intimou as partes acerca da manutenção e realização virtual de audiência de instrução e julgamento, com prazo inferior a 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, não tendo (eles, recorrentes) sequer tido tempo suficiente para efetivamente tomarem pé e participarem do ato” (cf. Id. no 63918955 - pág. 2).
Não é esta, no entanto, a conclusão que melhor se amolda à questão, pois o entendimento de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC somente autoriza e justifica a interposição do recurso quando há visível e notória “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT”, o que não é o caso da celeuma acerca da regular ou irregular dispensa de oitiva de testemunha nos moldes do art. 455, §3o, do CPC.
Especificamente sobre o não cabimento da interposição de Agravo de Instrumento contra decisões que a encerrem ou versem sobre a própria instrução probatória, nem mesmo sob o manto da taxatividade mitigada, já decidiu o eg. STJ: (...)
Sendo assim, cumpre ao relator não conhecer do recurso (CPC, art. 932, III).
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível a sua interposição” (grifei e destaquei).
De início, cabe anotar que, no dicionário Michaelis, disponível para consulta “on-line”, o vocábulo “omissão” encontra a seguinte definição:
“omissão
o·mis·são
sf
1. Ato ou efeito de omitir(-se).
2. Ação ou efeito de não dizer ou não fazer algo.
3. Ação ou efeito de deixar de lado, de não se levar em conta; esquecimento, preterição: “Posso garantir que trasladei esta carta para aqui, sem omissão de uma vírgula” (LB1).
4. Ausência de ação; inércia.
5. Falta de atenção e cuidado; descuido, negligência: Sua omissão com a segurança permitiu o assalto no prédio.
6. Aquilo que se omitiu; falta, lacuna, lapso”.
Muito didaticamente, referido dicionário ainda inclui referência ao vocábulo na acepção jurídica:
“7. JUR. Abstenção de um ato ou de cumprimento de um dever legal; não realização de uma conduta (socorro, salvamento, intervenção etc.) que pode ou poderia gerar responsabilidade criminal, por causar dano moral ou patrimonial”.
Pois bem.
Nas razões dos declaratórios, os embargantes dizem muito claramente que “a omissão reside no fato de que esse d. Relator, smj, no entendimento de Cuiabá Luz e Marcelo, omitiu-sequanto a adoção da teoria da taxatividade mitigada pelo STJ, por conta do julgamento do Tema Repetitivo 988 – REsp 1.696.396-MT / REsp 1.704.520-MT, por não entender que o encerramento prematuro da fase instrutória, pela irregular intimação quanto a manutenção da audiência de instrução e julgamento que nitidamente prejudicará Cuiabá Luz e Marcelo em recurso posterior, se amoldaria à espécie” (sic – cf. 65473456 - pág. 2), ou seja, afirmam que a decisão padece de omissão porque decidiu em desconformidade com o entendimento deles, recorrentes.
Parafraseando a definição do vocábulo segundo aludido dicionário, não há nas razões dos declaratórios nem mesmo alegação de que a decisão “deixou de dizer algo”, ou “deixou de lado”, “não levou em conta”, “esqueceu” ou “preteriu” qualquer questão. Não houve assertiva de “ausência de ação”, “inércia”, “falta de atenção e cuidado”, nem “falta”, “lacuna” ou “lapso” decisório.
Em outras palavras, a única conclusão extraível das razões dos declaratórios é a de que os embargantes entendem que padece de omissão todo e qualquer pronunciamento jurisdicional que diga “não” quando eles entendem que “sim”, como ocorreu no caso quanto à admissibilidade do Agravo de Instrumento com base na tese do Tema no 988, daí porque justificável a interposição dos declaratórios com fins de saneamento do vício negativo.
Esse intuito, porém, tem outro nome: rediscussão da matéria.
Ora, sob alegação genérica e imprecisa de “omissão”, os embargantes pretendem forçar o julgador a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “error in procedendo”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda pretensão de convencimento do julgador sobre o cabimento e admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que encerra fase de instrução probatória, tanto é verdade que, ao final, pedem acolhimento dos declaratórios para saneamento do inexistente vício de omissão “para o fim de ver conhecido o presente recurso de agravo de instrumento em sua modalidade de instrumento” (cf. Id. no 65473456 - pág. 5).
Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.
A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:
“ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15” (STJ – 1a Turma – EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 – grifei e destaquei).
“ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito” (STJ – 2a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 – grifei e destaquei).
“ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 – grifei e destaquei).
“ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2. A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011– grifei e destaquei).
Ao interpor os embargos declaratórios ao invés de proceder de maneira processualmente coerente e leal, mediante o manejo do recurso processual cabível, em que seja possível requestar a reforma da decisão por mero inconformismo com as suas razões de decidir, as embargantes/agravantes deixam claro o seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual.
E, após proceder dessa forma, que ou é maliciosa ou é negligente, não pode engessar a atividade punitiva do Poder Judiciário como se lhe fosse defesa a fixação da multa instituída pelo art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2o, do CPC/2015.
No intuito de se esquivar da imposição sequencial de multas, especialmente quando do manejo dos embargos de declaração, não basta à parte recorrente o discurso genérico de que inexiste caráter protelatório, ou de que, como no caso, a interposição dos declaratórios foi feita apenas “para que a prestação jurisdicional possa alcançar sua inteireza neste momento, e sejam honrados os princípios da celeridade e economia processual”, porque a questão, “por si só, se enfrentada e acolhida, modifica a conclusão ali alcançada, a justificar a oposição dos presentes aclaratórios” (sic – cf. Id. no 65473456 - pág. 2). O que justifica o manejo dos embargos de declaração é a existência de vício do art. 1.022 do CPC, e é por isso que, entre todos os demais recursos previstos em lei nas instâncias ordinárias, é ele o único classificado como “recurso de fundamentação vinculada”.
Nem mesmo a interposição de embargos de declaração com alegação de manejo para fins de prequestionamento é suficiente para impedir a imposição das multas correspondentes ao caráter protelatório; é imprescindível que a viabilização do acesso à Suprema e Superior Corte de Justiça seja o único escopo recursal. Mas há, ainda, uma maneira mais simples e aparentemente ignorada: não interpor recursos infundados e protelatórios, com manifestação de inconformismo e claro intuito de rediscussão da matéria pobremente disfarçado de alegação de omissão, e, acima de tudo isso, agir de modo processualmente leal.
Nesse sentido, igualmente já decidiram todas as Turmas de Direito Civil do eg. STJ:
“ementa: (...) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. (...) 1. "Tendo em vista que os embargos de declaração opostos na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC" (AgRg no REsp 1.173.955/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/11/10). 2. (...) 4. Agravo regimental não provido” (STJ – 1a Turma – AgRg no Ag 1354391/SP – Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011 – grifei e destaquei).
“ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) ACÓRDÃO RECORRIDO CONDENATÓRIO DO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73, AO ORA AGRAVANTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, EM 2o GRAU. (...) REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência desta Corte, "não restando nítido o caráter de prequestionamento dos embargos de declaração e concluindo o Tribunal local ser o recurso procrastinatório, a revisão da aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 929.476/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no Ag 1.405.036/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016; STJ, AgRg no REsp 1.262.877/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/03/2016; STJ, AgRg no REsp 1.288.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/02/2016. IV. No caso, o Tribunal de origem, ao apreciar os Declaratórios, concluiu que, "inconformado com o decisum, o embargante objetiva o reexame da questão de acordo com suas interpretações, o que permite a ilação de que a oposição dos embargos é manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC", e que "sequer há se falar em empecilho à aplicação de multa sob a alegação de que os embargos têm finalidade de prequestionamento. De fato, a Súmula n.° 98 do STJ dispõe que: 'embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório'. Contudo, no caso em apreço, as razões contidas nos embargos sob o título de prequestionamento buscam a rediscussão da matéria devidamente fundamentada no acórdão, o que permite a constatação de manifesto caráter procrastinatório e não de notório propósito de prequestionamento". Nesse contexto, modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo, acerca da natureza meramente protelatória dos Embargos de Declaração, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. V. Segundo a jurisprudência do STJ, quando "os embargos de declaração opostos pela recorrente na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, é de se manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC. Precedentes" (STJ, REsp 1.424.563/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016). VI. Agravo interno improvido” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1626469/MG – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 21/08/2018, DJe 28/08/2018 – grifei e destaquei).
“ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. (...) RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC, quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, como no caso, as questões postas em debate. O mero inconformismo da parte com o desfecho contrário aos seus interesses não configura negativa de prestação jurisdicional. 3. O requisito do prequestionamento estará atendido se a Corte de origem, conquanto não faça menção expressa aos dispositivos legais tidos por contrariados, tiver se manifestado acerca da questão jurídica apresentada no recurso especial. (...) 5. Os embargos de declaração opostos que apresentem pretensão impertinente, como a rediscussão de matérias já decididas, caracterizam-se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1274918/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018, DJe 27/09/2018 – grifei e destaquei).
“ementa: (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. (...) 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018 – grifei e destaquei).
Nesse sentido, aliás, também já decidiu até mesmo a colenda 5a Turma do eg. STJ, que, conquanto responsável pela consolidação da jurisprudência pátria em matéria de Direito Penal, aplica subsidiariamente as disposições do CPC, como permite o art. 3o do CPP:
“ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO. 1. Mostram-se protelatórios os embargos de declaração opostos com o objetivo de discutir a matéria de fundo, quando o recurso interposto na origem não foi conhecido por intempestividade. 2. Tendo em vista que os embargos não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC. 3. Agravo regimental improvido” (STJ – 5a Turma – AgRg no Ag 1215616/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI – j. 25/05/2010, DJe 28/06/2010 – grifei e destaquei).
Após essas considerações, admito a absoluta inexistência de qualquer vício decisório, o puro intuito de rediscussão da matéria e formulação de verdadeiro pedido de reconsideração da decisão embargada, e, consequentemente, a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, e, ainda, a existência de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC.
A propósito da possibilidade de imposição cumulada da multa por litigância de má-fé (CPC/2015, art. 80; CPC/1973, art. 17) e pela interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios (CPC/2015, art. 1.026, §2o; CPC/1973, art. 538, p.ú.), já decidiu o eg. STJ, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CUMULAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538 DO CPC COM INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PREVISTA NO ART. 18, § 2o, DO MESMO DIPLOMA. CABIMENTO, POR SE TRATAR DE SANÇÕES QUE TÊM NATUREZAS DIVERSAS. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2o, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória. 2. No caso concreto, recurso especial não provido” (STJ – Corte Especial – REsp 1250739/PA – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/12/2013, DJe 17/03/2014 - grifei).
No ponto, cabe ainda destacar, ainda, que a eg. Corte Superior de Justiça já decidiu que “os embargos declaratórios com a finalidade de se obter a reconsideração da decisão recorrida não interrompem o prazo para interposição de outros recursos” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 740.697/MS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 12/04/2016, DJe 15/04/2016).
A propósito:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACLARATÓRIOS QUE PRETENDEM, NOVAMENTE, A REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Se a insurgência apresentada contra decisão colegiada é manifestamente incabível, não ocorre a interrupção do prazo recursal, sendo manifestamente incabível a pretensão de rediscutir o mérito do agravo regimental anteriormente interposto. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 4a Turma – EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 231.704/CE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/11/2014, DJe 11/11/2014 – grifei).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022 DO CPC/2015). EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM. NÍTIDO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. (...) 2. O entendimento desta Corte é de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de embargos de declaração com nítido pedido de reconsideração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1456532/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 17/06/2019, DJe 25/06/2019).
E não se diga, com apoio no decidido no julgamento do AgRg no AREsp 834.956/DF, que “os embargos de declaração tempestivos, ainda que rejeitados por terem o propósito de rejulgamento, interrompem o prazo recursal”, porque o “thema decidendi” naquela hipótese era a possibilidade ou não de recebimento, pelo juiz, dos declaratórios como pedido de reconsideração, situação completamente diferente do caso em apreço.
Além disso, sobre a questão, a Corte Cidadã faz expressa ressalva a este entendimento isolado, pois sua jurisprudência pacífica é de que, mesmo se rejeitados, os declaratórios interrompem o prazo para interposição de outro recurso, a não ser quando verificado o nítido intuito de rediscussão da matéria, quase um pedido de reconsideração do aresto, hipótese em que deve ser certificado o trânsito em julgado da questão.
Neste sentido, ambas as Turmas de Direito Civil Privado do eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO TITULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. (...) 1. "Os embargos de declaração, ainda que rejeitados, interrompem o prazo recursal. Todavia, se, na verdade, tratar-se de verdadeiro pedido de reconsideração, mascarado sob o rótulo dos aclaratórios, não há que se cogitar da referida interrupção. Precedentes" (REsp 1.214.060/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, Segunda Turma, DJe de 28/9/10). 2. Agravo regimental não provido” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 560.091/RS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 14/04/2015, DJe 28/04/2015 – grifei).
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ROTULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem entendeu que os embargos de declaração opostos pelo recorrente, por se tratar de verdadeiro pedido de reconsideração, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 2. Essa orientação está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1360395/RS – Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA – j. 17/10/2013, DJe 28/10/2013).
Pelo exposto, desprovejo os declaratórios e, proclamando seu propósito protelatório, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, e, ainda, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII, c/c art. 81), determinando, ainda, a certificação de eventual trânsito em julgado da decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator